Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. MENSAL ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU EXTRAORDINÁRIA. ÔNUS. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ARCAR. DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADO. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. EX NUNC. NÃO DEMONSTRADO.

1. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça.

2. Torna-se preclusa a decisão que indefere a gratuidade, de modo que eventual concessão em sede de apelação opera efeitos ex nunc.

3. Os documentos acostados pela parte que indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, é fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.